Tribunal: TJDFT
Processo: 0712183-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712183-37.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLEIDILENE MARTINS DA COSTA, LAURITO MARTINS DA COSTA, IRENE MARTINS DA COSTA, NERO MARTINS DA COSTA, EVA MARTINS DE MELO, CONCEICAO MARTINS DA COSTA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCMD. RECOLHIMENTO. CONDIÇÃO. FORMAL DE PARTILHA. DESNECESSIDADE. TEMA 1074. RECURSO REPETITIVO. STJ. 1. No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN (STJ, REsp 1.896.526/DF, Rel. Min. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022; REsp 2.027.972/DF, Rel. Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, em ação de inventário dos bens deixados por Marolina Gomes da Costa sob o arrolamento sumário, homologou o esboço de partilha e intimou a Fazenda Pública para promover o lançamento do ITCMD e demais tributos incidentes. Sem custas e sem honorários (ID no 33606603). 2. Nas razões de ID no 33606608, o apelante requer, preliminarmente, a suspensão do processo por força do REsp no 1.895.486 do STJ. No mérito, defende a prova de pagamento do ITCMD e de eventuais outros débitos tributários do espólio como condição para que sejam expedidos os documentos necessários à finalização do inventário. 3. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença na parte em que “determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCD e de eventuais outros débitos tributários do espólio, condicionando-se tal expedição, portanto, à prévia comprovação da regularidade fiscal do espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito”. 4. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, § 1o). 5. Sem contrarrazões (ID no 33606612). 6. O processo foi suspenso por determinação do STJ (Tema 1.074 – ID no 33684134). 7. Cumpre decidir. 8. Conheço e recebo o recurso apenas no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 9. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se é necessária a prova da quitação do ITCMD e demais tributos do espólio para expedição do formal de partilha no arrolamento sumário. 10. Como procedimento alternativo ao do inventário ordinário, o CPC/2015 prevê dois procedimentos mais simples, rápidos e descomplicados, cuja ausência de formalismo permite solução mais célere da demanda: o arrolamento comum (art. 664) e o arrolamento sumário (arts. 659 a 663). 11. No julgamento do REsp 1.896.526/DF e do REsp no 2.027.972/DF, o STJ fixou a seguinte tese (Tema 1.074): “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN (STJ, REsp 1.896.526/DF, Rel. Min. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022; REsp 2.027.972/DF, Rel. Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.” [grifo na transcrição] 12. A Juíza homologou o esboço apresentado pelo inventariante e não condicionou a expedição do formal de partilha à comprovação do recolhimento do ITCMD e dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas. 13. Vale lembrar, contudo, que a comprovação do recolhimento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas (com exceção do ITCMD), caso existentes, permanece como condição para a expedição do formal de partilha, fato que não foi consignado na sentença. 14. Reformo parcialmente a sentença. 15. Informações complementares: ação ajuizada em 10/7/2021; valor da causa R$ 297.398,00. Sem honorários. Dispositivo 16. Conheço e dou parcial provimento ao recurso apenas para excluir das condições para expedição do formal de partilha o prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis (ITCMD), devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, caso existentes (CPC, art. 932, V, “c” c/c STJ, Tema 1.074 dos recursos repetitivos). 17. Sem honorários. 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 20. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro